Tribunal: TJPA
Processo: 0807067-16.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10123 - Desapropriação por Interesse Social Comum / L 4.132/1962
Data de julgamento: 2023-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807067-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO: VALERIA SANTA LOPES TEIXEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO2

AGRAVO DE INSTRUMENTO

PROCESSO Nº: 0807067-16.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADA: VALÉRIA SANTA LOPES TEIXEIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. DEPÓSITO PRÉVIO EM JUÍZO. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

Trata-se na origem de ação de constituição de servidão administrativa ajuizada pela Equatorial, para viabilizar a construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão 138 KV- Novo Progresso - Tocantinzinho, que passará pelo Município de Novo Progresso e Itaituba, tendo por objetivo melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica, conforme Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, assinado pela ANEEL.

A área que se pretende à constituição da servidão administrativa é uma área rural, restando ainda evidenciado o interesse público em razão da finalidade da servidão, que envolve fornecimento de energia elétrica, assim, as Varas Agrárias têm competência absoluta para dirimir questões relativas a servidões administrativas em áreas rurais.

Sabe-se que a servidão se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância.

De acordo com o art. 40 do Decreto Lei 3.365/41, “o expropriante poderá constituir servidões, mediante indenização na forma da lei”.

O art. 15 do Decreto Lei 3.365/41 autoriza a imissão provisória na posse no caso de urgência e se houver depósito da quantia em juízo. Quanto ao depósito prévio do valor, verifico que os documentos do processo de origem comprovam a oferta do depósito de valor prévio, atestando a probabilidade de preenchimento deste requisito.

A situação de urgência está devidamente comprovada pois se trata de supremacia do interesse público, a fim de garantir o início e execução de obras referentes à construção da Linha de Transmissão energia denominada 138 KV NOVO PROGRESSO – TOCANTINZINHO.

Com relação a discussão sobre o valor de indenização ofertado pelo agravante, entendo que a produção da prova pericial, inclusive já determinada pelo juízo a quo, apurará o valor devido a título de justa indenização, através de perícia judicial produzida em instrução probatória, fato que certamente beneficiará a agravada, caso o valor oferecido pela agravante não seja compatível com a avaliação da área previamente realizada.

deve ser levado em consideração que a servidão é baseada na supremacia do interesse público sobre o privado; a natureza de urgência da obra a ser realizada; e o fato de que a empresa já depositou em juízo o valor da indenização. Sendo assim, não há motivos para que a imissão provisória na posse, já deferida em sede de tutela recursal, não seja confirmada na ocasião do presente voto.

Recurso conhecido e provido para confirmar a tutela recursal deferida, a fim de que seja concedida a Liminar de Imissão Provisória na Posse à empresa Agravante, sobre a faixa de servidão administrativa caracterizada nos autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos,

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e
dar provimento
ao recurso interposto, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 11/12/2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., em face da decisão interlocutória, proferida pelo juízo da Vara Agrária de Santarém, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa com Pedido Liminar (proc. nº 0803658-73.2023.8.14.0051) ajuizada em face de VALÉRIA SANTA LOPES TEIXEIRA.

Historiando os fatos, a ação suso mencionada foi ajuizada pela empresa Equatorial para viabilizar a construção, operação e manutenção da Linha de Transmissão 138 KV- Novo Progresso - Tocantinzinho, que passará pelo Município de Novo Progresso e Itaituba, tendo por objetivo melhorar a qualidade do fornecimento de energia elétrica, conforme Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, assinado pela ANEEL.

Todavia, o juízo
a quo
indeferiu a liminar de imissão provisória na posse, por entender que o valor ofertado a título de indenização deveria ser apurado em perícia prévia, haja vista não ter concordado com o valor ofertado pelo agravante.

O magistrado decidiu nos seguintes termos:

“Numa análise perfunctória e de cognição sumária, neste momento preliminar, observo que o valor oferecido pelo requerente não pode ser aceito de plano, uma vez que é proveniente de avaliação promovida unilateralmente pelo autor. Logo, entendo que a imissão do expropriante na posse do bem depende de prévia e justa indenização, o que não ficou evidenciado nos presentes autos considerando que o procedimento da avaliação prévia não passou pelo crivo do contraditório, eis que não se trata de servidão administrativa amigável.

Desta forma, compreendo que para imitir na posse o Poder Público deve ser depositado o valor apurado em avaliação prévia, ainda que se faça a avaliação definitiva no decorrer do Processo. Para que assim, o Poder Público possa indenizar o particular com quantia já bem próxima daquela que prevalecerá ao final. Necessária, portanto, a perícia previa, para apurar-se em avaliação provisória o valor a ser depositado.

Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR de imissão provisória na posse da área objeto da presente ação de constituição de servidão de passagem, com a possibilidade de nova análise do pedido após a avaliação judicial provisória. Cite se o requerido, com as cautelas e advertências legais.

Oficie-se ao CREA-PA para indicar, no prazo de 48 horas, engenheiro civil que resida em Novo Progresso - PA para realização de perícia previa para avaliação provisória da área de servidão dos autos para fixação do valor a título de indenização justa. Após intimem-se os engenheiros civis indicados para que apresentem proposta de honorários periciais, no prazo de 48 Horas, em seguida façam conclusos para análise da melhor proposta.”

Inconformada, a EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A interpôs recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, insurge-se o agravante contra a referida decisão, alegando que o valor do depósito, para fins de imissão provisória na posse, não se confunde com o montante definitivo a ser fixado a título de indenização, que será somente definido após a instrução processual.

Argumenta que “em consonância com o princípio da supremacia do interesse público, tem-se que a coletividade de aproximadamente 127.310 (cento e vinte e sete mil e trezentos e dez) habitantes (Itaituba 101.541Ha e Novo Progresso 25.769Ha), não pode sofrer os danos advindos da paralisação de serviço público que se reveste de caráter de essencialidade.”

Discorre que “o retardamento das obras e sua paralisação até encontrar o engenheiro civil que fará a perícia, fora o tempo posterior a entrega do laudo e após, nova análise da tutela antecipada de urgência, pode configurar-se como um dano inestimável e irreversível à coletividade, que poderia ser mitigado a partir da análise liminar do pedido.”

Por fim, destaca sobre “a total reversibilidade quanto a valores a serem depositados para a agravada, isso porque a agravante tem solidez financeira suficiente para realizar depósito de eventual diferença estipulada por perícia judicial, não existindo qualquer risco do particular sair no prejuízo, enquanto os usuários de serviço, a cada dia que passa, são prejudicados na possibilidade de prestar um melhor serviço essencial a coletividade.”

Desse modo, requer a concessão de liminar, para que seja concedida a imissão provisória na posse, a fim de que a expansão da rede referente a linha de distribuição Linha de Transmissão 138KV – Novo Progresso – Tocantinzinho seja concluída.

E ao final, pleiteia pelo provimento do presente recurso.

Em decisão liminar, deferi o pedido de tutela recursal, para que seja expedido o mandado de imissão na posse em favor da agravante, devendo os Oficiais de Justiça da comarca de Santarém/PA lavrarem auto de imissão na posse, autorizando assim a passagem da empresa no imóvel da agravada, a fim de iniciar as obras de construção da LT 138KV – NOVO PROGRESSO - TOCANTINZINHO. (id n° 14049241).

De acordo com a certidão de id n° 14597268, não foram apresentadas contrarrazões.

A agravada juntou contrarrazões ao agravo em id. 14676347, defendendo a INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA do Juízo de Santarém, pois a área que se pretende desapropriar pertence ao município de Novo Progresso.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça exarou parecer pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir voto.

CONTRARRAZÕES (ID N° 14676347)- INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA.

A agravada juntou contrarrazões ao agravo em id. 14676347, defendendo a incompetência absoluta do Juízo da Vara Agrária de Santarém, pois a área que se pretende desapropriar pertence ao município de Novo Progresso.

No entanto, a alegação não merece acolhimento, tendo em vista que a área que se pretende à constituição da servidão administrativa é uma área rural, restando ainda evidenciado o interesse público em razão da finalidade da servidão, que envolve fornecimento de energia elétrica, assim, as Varas Agrárias têm competência absoluta para dirimir questões relativas a servidões administrativas em áreas rurais.

Para corroborar com o exposto, colaciono julgados desta Corte de Justiça:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA.
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART. 3º. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

1
. De acordo com o art.3º da Resolução nº 018/2005-GP na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais.

2
. A matéria versada nos autos atrai a competência da Vara Agrária, uma vez que diz respeito à constituição da servidão administrativa em área rural, restando ainda evidenciado o interesse público em razão da finalidade da servidão, que envolve fornecimento de energia elétrica. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3. Na esteira do parecer ministerial, conflito julgado improcedente, para reconhecer a competência do Juízo da Vara Agrária de Altamira.

4. À unanimidade

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0806677-22.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 23/06/2020 )

TURMA Tribunal Pleno

PROCESSO Nº 0812424-79.2020.8.14.0000

SUSCITANTE: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ

SUSCITADO: 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE MARABÁ

RELATORA: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL.
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA AGRÁRIA. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL. RESOLUÇÃO TJPA nº 018/2005-GP. AFASTAMENTO DA INTERPRETAÇÃO LITERAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0812424-79.2020.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 17/03/2021 )

Pelo exposto, REJEITO a tese de incompetência absoluta do juízo.

MÉRITO

Ressalto que a análise do agravo deve ficar restrito ao acerto ou não da decisão atacada, não sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

Por outro lado, para o deferimento da tutela antecipada ou recursal devem estar presentes os requisitos autorizadores para a sua concessão, quais sejam: fundamento relevante/existência de plausibilidade jurídica
(fumus boni iuris)
e a possibilidade de lesão grave ou de difícil reparação
(periculum in mora)
.

Sem que ocorram esses dois requisitos, que são necessários, essenciais e obrigatoriamente cumulativos, não se admite a concessão da medida liminar.

O termo “probabilidade de direito” deve ser entendido como como a prova suficiente a convencer o juiz de que as afirmações expostas na petição inicial são passíveis de corresponder à realidade.

O “perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, por outro lado exige a configuração de que se não concedida a medida seja impossível o retorno ao
status quo
e, que mesmo sendo viabilizado o retorno ao
status quo
, a condição econômica do réu não garanta que isso ocorrerá ou os bens lesados não sejam passíveis de quantificação de maneira a viabilizar a restituição integral dos danos causados.

No caso em tela, entendo que os dois requisitos foram suficientemente preenchidos. Explico.

Como sabido, a Servidão Administrativa é uma restrição imposta pelo ente Estatal a bens privados, determinando que seu proprietário suporte a utilização do imóvel pelo Estado, o qual deverá usar a propriedade de forma a garantir o interesse público. Assim como a limitação administrativa, a servidão decorre do poder de polícia do Estado que, por seu turno, se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o interesse privado, sujeitando o direito de propriedade dos cidadãos ao cumprimento de sua função social.

De acordo com o art. 40 do Decreto- Lei n° 3.365/41, a mencionada legislação também é aplicada para as Servidões Administrativas, e de acordo com o art. 13, a petição inicial deve conter a oferta do preço e ser instruída com um exemplar do contrato, ou do jornal oficial que houver publicado o decreto de desapropriação, ou cópia autenticada dos mesmos; e da planta ou descrição dos bens e suas confrontações. No caso em tela, o agravante juntou todos os documentos exigidos.

Na Ação de Constituição de Servidão Administrativa, sabe-se que a matéria discutida se restringe ao valor da indenização, de modo que é plenamente possível a figura da imissão provisória na posse, desde que esteja configurado dois pressupostos, quais sejam, a declaração de urgência e que seja feito o depósito prévio do valor- ambos comprovados no presente caso.

Eis o teor do artigo 15, § 1º, do Decreto Lei nº 3.365/41:

Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;

§ 1º A imissão provisória poderá ser feita, independente da citação do réu, mediante o depósito.

A situação de urgência está devidamente comprovada pois se trata de supremacia do interesse público, a fim de garantir o início e execução de obras referentes à construção da Linha de Transmissão energia denominada 138 KV NOVO PROGRESSO – TOCANTINZINHO.

Quanto ao segundo requisito, qual seja, o depósito prévio do valor, verifico que os documentos do processo de origem comprovam a oferta do depósito de valor prévio (id. 89007177, pág. 1), atestando a probabilidade de preenchimento também deste requisito.

Com relação a discussão sobre o valor de indenização ofertado pelo agravante, entendo que a produção da prova pericial, inclusive já determinada pelo juízo a quo, apurará o valor devido a título de justa indenização, através de perícia judicial produzida em instrução probatória, fato que certamente beneficiará a agravada, caso o valor oferecido pela agravante não seja compatível com a avaliação da área previamente realizada.

Nesse sentido, este Egrégio Tribunal de Justiça também já se posicionou:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA POR UTILIDADE PÚBLICA.
IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE DO IMÓVEL. URGÊNCIA CARACTERIZADA. PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE. CAUÇÃO. CABIMENTO.
DECRETO Nº 3.365/41, ART. 15, § 1º C/C DECRETO Nº 24.643/34, ART. 120, § 4º. CF/88, ART. 5º, XXIV. 1- O agravante pretende afastar a eficácia da decisão que se reservou para apreciar o pedido liminar, concernente na imissão na posse do imóvel sem objeção da parte contrária e sem depósito prévio, depois da contestação e apresentação de perícia; 2- A servidão administrativa, por utilidade pública, para construção de aqueduto subterrâneo, rege-se pelo Decreto nº 3.365/41, que regula a desapropriação, analogicamente aplicável à espécie; e pelo Decreto nº 24.643/34, Código das Águas, aplicável por especialidade; 3- A imissão provisória na posse do imóvel, segundo o § 1º, do art. 15, do Decreto nº 24.643/34, pode ser deferida liminarmente, desde que comprovada a urgência e a necessidade, bem como comprovado o interesse público, devendo ser prestada a caução para garantia do juízo
; 4- A priori, a utilização do imóvel pelo poder público não provoca prejuízo ao proprietário, prescindindo de avaliação prévia, dada a urgência da medida, pois o parâmetro da indenização não é o valor integral do imóvel; 5- Depósito prévio de caução, como medida assecuratória do proprietário do imóvel serviente
(§ 1º, do art. 15, do Decreto nº 3.365/41). Fixado o valor de R$20.000,00 (vinte mil reais); 6- Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ- PA - AI: 00057762420178140000 BELÉM, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 05/11/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 30/11/2018).”.

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA
. LIMINAR DE IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO ORDINÁRIA. PRELIMINAR DE DECADÊNCIA DO DIREITO DE INVOCAR URGÊNCIA PARA FIS DE IMISSÃO NA POSSE REJEITADA.
PERÍCIA PRÉVIA. DESNECESSIDADE
. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJ- PA - AI: 08005613420178140000 BELÉM, Relator: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 19/02/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 06/03/2018).”.

Destarte, deve ser levado em consideração que a servidão é baseada na supremacia do interesse público sobre o privado; a natureza de urgência da obra a ser realizada; e o fato de que a empresa já depositou em juízo o valor da indenização. Sendo assim, não há motivos para que a imissão provisória na posse, já deferida em sede de tutela recursal, não seja confirmada na ocasião do presente voto.

Sobre o tema, colaciono jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. REDE DE ENERGIA ELÉTRICA. IMISSÃO PROVISÓRIA NO IMÓVEL. REQUISITOS PRESENTES
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I –
A servidão administrativa se baseia no princípio da supremacia do interesse público sobre o privado e afeta o caráter exclusivo da propriedade, uma vez que impõe ao proprietário o dever de suportar a utilização do bem pelo poder público, independentemente de sua concordância
;

II –
In casu
, o MM. Juízo de Direito da Vara Agrária da Comarca de Santarém, nos autos da Ação de Constituição de Servidão de Passagem ajuizada pela agravante em desfavor de Valéria Santa Lopes Teixeira, indeferiu o pedido de liminar de imissão provisória na posse da área objeto da referida ação;

III - Compulsando os autos, constata-se que a Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, da ANEEL – Agência Nacional de Energia Elétrica, declarou de utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, em favor da agravante, da área de terra necessária à passagem da Linha de Distribuição 138 KV SE Novo Progresso – Projeto Tocantizinho, localizada Estado do Pará;

IV - Outrossim, considerando que o imóvel da agravada se localiza na área de servidão administrativa descrita na mencionada Resolução Autorizativa nº 12.959/2022, bem como por se tratar de obra visando à distribuição e melhoramento do serviço de energia elétrica no Estado do Pará, o deferimento da imissão de posse provisória em favor da agravante é medida que se impõe
;

IV – Recurso conhecido e provido, para revogar a decisão agravada, sendo deferida a liminar em favor da agravante, com a imissão provisória na posse da área objeto da ação em trâmite perante o Juízo Monocrático.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0807070-68.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/09/2023 )

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA DA ÁREA. IMISSÃO NA POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 15 DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse de parte do imóvel de propriedade da Agravante na ação de servidão administrativa ajuizada pelo Agravado.

2. Em se tratando de servidão administrativa em área declarada de utilidade pública, a imissão provisória na posse do bem se encontra condicionada à declaração de urgência e depósito do preço ofertado, nos termos do art. 15, § 1º do Decreto Lei nº 3.365/41.

3. A ação originária encontra-se instruída com a Resolução Autorizativa nº 9.239 de 22.09.2020 da ANEEL declarando a área como de utilidade, memorial descritivo e a respectiva oferta do preço, o que autoriza a imissão provisória na posse, dada a necessária observância da supremacia do interesse público sobre o privado, como bem observou o magistrado de origem ao deferir o pedido. As questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica.

4. Embora o Recorrente afirme que adquiriu o imóvel pelo valor de R$ 739.633,74 (setecentos e trinta e nove mil seiscentos e trinta e três reais e setenta e quatro centavos), tal quantia refere-se à área total do terreno, ao passo que a servidão administrativa ocorrerá em apenas uma fração do imóvel, sendo coerente que o valor da indenização deve possuir correspondência com a fração do imóvel que será ocupada.

5. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0810201-22.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/10/2022 )

AGRAVO DE
INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. IMISSÃO NA POSSE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 60, § 1º DO DECRETO LEI 227/97 E ART. 15 DO DECRETO LEI Nº 3.365/41. DEMONSTRAÇÃO DA URGÊNCIA E DEPÓSITO PRÉVIO. MANUTENÇÃO DA IMISSÃO PROVISÓRIA NA POSSE.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em definir se deve ser mantida a decisão que deferiu o pedido de imissão provisória na posse de parte do imóvel de propriedade da Agravante na Ação de Instituição de Servidão Mineral ajuizada pela Agravada.

2. O deferimento do pedido liminar foi precedido de depósito prévio, o que a princípio, autoriza a imissão na posse pelo Agravante nos termos do art. 60, § 1º do Decreto Lei 227/67 e art. 15, § 1º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, devendo as questões relativas ao alegado direito ao recebimento de diferenças serem apuradas no decorrer da instrução processual com a produção da respectiva prova técnica.

3. A ação originária encontra-se instruída com a documentação necessária à implantação do projeto, consistente na outorga das respectivas Concessões de Lavra, licença ambiental de instalação da infraestrutura do “Projeto Araguaia” e pelo Laudo de Servidão aprovado pela Agência Nacional de Mineração e publicado no Diário Oficial da União, o que autoriza a imissão provisória na posse, dada a necessária observância da supremacia do interesse público sobre o privado, como bem observou o magistrado de origem, ao deferir o pedido.

4. Recurso conhecido e desprovido à unanimidade.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0809480-70.2021.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/12/2022 )

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para confirmar a tutela recursal deferida, a fim de que seja concedida a Imissão Provisória na Posse à empresa Agravante, sobre a faixa de servidão administrativa caracterizada nos autos.

É o voto.

Belém, 11 de dezembro de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 18/12/2023